Tribunal: TJDFT
Processo: 0728023-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728023-06.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interno (id. 70373097) contra decisão em que se manteve a suspensão do agravo de instrumento, pois o IRDR 21 não transitou em julgado (id. 69361866). Alega, em suma, que a autora é servidora da Administração Direta e, ao tempo da propositura da ação, era representada pelo SINDIRETA, visto que inexistia o SINDFAZ, bem como que o IRDR 21 excluiu apenas os servidores das fundações, das autarquias e da administração direta com sindicato específico. Requer a reforma da decisão para regular prosseguimento do agravo de instrumento. Em contrarrazões (id. 71264310), o Distrito Federal defende a manutenção da suspensão, visto que a autora era representada por sindicato próprio e não há trânsito em julgado do incidente. 2. No incidente de resolução de demandas repetitivas 0723785-75.2023.8.07.0000 (IRDR 21), firmou-se a seguinte tese: Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva. Conforme consulta do CNPJ do SINDFAZ/DF (12.875.929/0001-43) no site da Receita Federal, a sua criação data de 25/10/10, com registro no Ministério do Trabalho e Emprego publicado em 17/11/15 (www3.mte.gov.br/cnes/cons_sindical.asp). A servidora da carreira fazendária do DF, que passou a ser representada pelo SINDFAZ/DF, tem legitimidade para se valer do título executivo ajuizado por sindicato que representava sua carreira à época (SINDIRETA/DF), pois o atual sindicato de sua categoria não existia na data do ajuizamento da ação coletiva 32.159/97, o que está em consonância com a tese firmada no IRDR 21, que não mais será alterada no ponto, visto que o REsp (id. 72178196 - 0723785-75.2023.8.07.0000) e RE (id. 72178200 - 0723785-75.2023.8.07.0000) interpostos tratam sobre os servidores das fundações, das autarquias e da administração direta com sindicato específico à época do ajuizamento da ação coletiva. Portanto, não há razão para a manutenção da suspensão deste recurso. 3. Reconsidero a decisão de id. 69361866 para dar seguimento ao agravo de instrumento. À agravada/autora, para contrarrazões ao agravo de instrumento. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 04/08/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator